Tribunal: TJDFT
Processo: 0734668-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. agravos internos. cumprimento de sentença. decisão que não encerra o incidente. recurso cabível. agravo de instrumento. apelação. erro grosseiro, princípio da fungibilidade, inaplicabilidade. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravos internos impugnando a decisão que não conheceu das apelações e reputou inaplicável o princípio da fungibilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação pode ser recebida como agravo de instrumento por aplicação do princípio da fungibilidade recursal
III. Razões de decidir
3. O recurso cabível para impugnar decisão não terminativa do cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, não pairando sobre a questão qualquer dúvida objetiva, até mesmo porque, no caso, se extrai do próprio teor do ato impugnado que não houve o encerramento do incidente, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
4. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Na hipótese em que não paira dúvida sobre o recurso cabível, constitui erro a interposição de apelação no lugar do agravo de instrumento, impedindo a sua apreciação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1925640, 0708349-27.2020.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Acórdão 1887640, 0703412-23.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.)